Tribunal: STJ
Processo: 5221137-56.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771440 - RS(2024/0393120-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: F S A S B
ADVOGADOS
: RODRIGO TORRES - RS0051761
NEZAR BERNARDO TUSI BARGHOUTI - RS112424
AGRAVADO
: C L R C B
ADVOGADOS
: TÂNIA GRUNEWALDT FIORIOLI - RS038775
ELÍ CARLA DA SILVA MÜLLER - RS082134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
. AÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DE DIVÓRCIO COM OFERTA DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO
DE JUNTADA DE DOCUMENTO E DE CONTRADITA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO FORA DO ROL DO
DO CPC.
ART. 1.015
AFASTADO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
TEMA 988/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 270 E 272 DO
CPC. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
III,
ART. 932,
DO CPC. SÚMULAS 282 E

E
356/STF, 7/STJ
284/STF.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em ação de divórcio, em que se discutiu o
cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
juntada de documento e contradita de testemunhas e a
tempestividade do manejo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão monocrática fundada no
III, do CPC é válida; (ii) o agravo de instrumento era cabível
art. 932,
em hipóteses não previstas no
do CPC, à luz do
art. 1.015

(iii)
houve
intempestividade;
(iv)
foram
Tema
988/STJ;
prequestionados os arts. 270 e 272 do CPC; (v) a alegação de
violação do
III, do CPC foi suficientemente fundamentada.
art. 932,
3. O agravo de instrumento não é cabível contra decisões que versam
sobre produção de provas (juntada de documento e contradita), por
não constarem do rol do
do CPC, não se aplicando o
art. 1.015
entendimento do
quando ausente urgência decorrente
Tema 988/STJ
de inutilidade da apelação.
4. Reconhecida a intempestividade, não é possível, em recurso
Documento eletrônico VDA55110685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e0914b34-7894-446a-9615-8619da0c5a52

especial, reexaminar o suporte fático sobre publicação, ciência e
pedido de reconsideração, por esbarrar na Súmula 7/STJ.
5. A matéria relativa aos arts. 270 e 272 do CPC não foi objeto de
decisão, atraindo as Súmulas 282 e 356/STF.
6. A alegação de ofensa ao
III, do CPC, sem demonstração
art. 932,
específica da infringência, caracteriza deficiência de fundamentação,
incidindo a
por analogia.
Súmula 284/STF,
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e0914b34-7894-446a-9615-8619da0c5a52

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771440 - RS(2024/0393120-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: F S A S B
ADVOGADOS
: RODRIGO TORRES - RS0051761
NEZAR BERNARDO TUSI BARGHOUTI - RS112424
AGRAVADO
: C L R C B
ADVOGADOS
: TÂNIA GRUNEWALDT FIORIOLI - RS038775
ELÍ CARLA DA SILVA MÜLLER - RS082134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
. AÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DE DIVÓRCIO COM OFERTA DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO
DE JUNTADA DE DOCUMENTO E DE CONTRADITA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO FORA DO ROL DO
DO CPC.
ART. 1.015
AFASTADO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
TEMA 988/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 270 E 272 DO
CPC. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
III,
ART. 932,
DO CPC. SÚMULAS 282 E

E
356/STF, 7/STJ
284/STF.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em ação de divórcio, em que se discutiu o
cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
juntada de documento e contradita de testemunhas e a
tempestividade do manejo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão monocrática fundada no
III, do CPC é válida; (ii) o agravo de instrumento era cabível
art. 932,
em hipóteses não previstas no
do CPC, à luz do
art. 1.015

(iii)
houve
intempestividade;
(iv)
foram
Tema
988/STJ;
prequestionados os arts. 270 e 272 do CPC; (v) a alegação de
violação do
III, do CPC foi suficientemente fundamentada.
art. 932,
3. O agravo de instrumento não é cabível contra decisões que versam
sobre produção de provas (juntada de documento e contradita), por
não constarem do rol do
do CPC, não se aplicando o
art. 1.015
entendimento do
quando ausente urgência decorrente
Tema 988/STJ
de inutilidade da apelação.
4. Reconhecida a intempestividade, não é possível, em recurso
especial, reexaminar o suporte fático sobre publicação, ciência e
Documento eletrônico VDA54831912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 16:06:16
Código de Controle do Documento: fdfa852c-ecf1-489e-8466-5ea7bb8dfa60

pedido de reconsideração, por esbarrar na Súmula 7/STJ.
5. A matéria relativa aos arts. 270 e 272 do CPC não foi objeto de
decisão, atraindo as Súmulas 282 e 356/STF.
6. A alegação de ofensa ao
III, do CPC, sem demonstração
art. 932,
específica da infringência, caracteriza deficiência de fundamentação,
incidindo a
por analogia.
Súmula 284/STF,
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por F. S. A. S. B. (F.),
contra decisão de fls.
(e-STJ) que não admitiu seu apelo nobre manejado com
116/119
fundamento no
III, alínea
da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a,
Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM
OFERTA DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
JUNTADA DE DOCUMENTO E DA CONTRADITA. PRODUÇÃO DE
PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO
DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 1.015
1.
É
DESCABIDA
A
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERE A JUNTADA
DE DOCUMENTO E A CONTRADITA, PORQUE TAIS HIPÓTESES
QUE VERSAM A RESPEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA, NÃO
PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO
DO CPC, NÃO SE
ART. 1.015
APLICANDO À ESPÉCIE O TEMA N o 988 DO STJ.
2. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, É INTEMPESTIVO O
PRESENTE RECLAMO, JÁ QUE O EXAME ACERCA DO PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO ANTES AVIADO NÃO TEM O CONDÃO DE
RESTITUIR O PRAZO RECURSAL, CONSAGRANDO A DECISÃO
AGRAVADA MERA RENOVAÇÃO DE COMANDO JUDICIAL
ANTERIOR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (e-STJ, fl. 68)

No presente inconformismo, F. defendeu que não se aplica a Súmula no 7
do STJ, pois a verificação da existência ou não da tempestividade recursal , bem como
a arguição de violações aos arts. 270, caput e
caput, ambos do CPC, que
art. 272
dispõe sobre intimações em nada necessita, ao contrário do referido na decisão
recorrida, de revolvimento da matéria fático probatória, uma vez que, para tal
providência, apenas necessita-se observar se foi observada ou não o conteúdo dos
Documento eletrônico VDA54831912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 16:06:16
Código de Controle do Documento: fdfa852c-ecf1-489e-8466-5ea7bb8dfa60

respectivos dispositivos legais no caso verificar se a parte foi intimada na forma legal
ou não e, em caso positivo anular o aresto por violações às disposições legais referidas
(e-STJ, fl. 139)
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, F. alegou violação dos arts. 270,
, e 272,
, e 932, do CPC;
o
caput
caput
(1)
agravo de instrumento interposto não poderia ter sido julgado monocraticamente;
o
(2)
recurso de agravo foi interposto tempestivamente, pois basta observar as matérias
abordadas na decisão ora atacada(decisório evento n. 359) e os pontos suscitados
pelo recorrente necessariamente primeiramente foram objeto de impugnação no prazo
legal e com fulcro no
caput e
, caput CPC, previsões estas que dispõe
art. 270,
art. 272
sobre a forma de intimações que foi violada no caso concreto, não havendo o que se
(e-STJ, fls.
).
falar em intempestividade, conforme discorre o acórdão recorrido
86/87

(1) Dos arts. 270, 272 e 932 do CPC
O Tribunal estadual negou provimento ao recurso de F., nos moldes assim
consignado:
Eminentes colegas, o agravo interno atende aos pressupostos legais,
razão por que deve ser conhecido.
Entretanto, não merece amparo, visto que cabível e correta a decisão
monocrática efetivada com base no
III, do CPC.
art. 932,
Com efeito, e como a rigor a parte insurgente não traz quaisquer fatos
ou fundamentos novos, capazes de alterar a compreensão já
anteriormente manifestada, que, friso, está em consonância com o
entendimento pacífico desta Corte de Justiça, do que se infere que a
parte obteve do julgador monocrático “a prestação jurisdicional
equivalente à que seria dada se julgado o feito pelo Órgão Fracionário”
(assim, AI no

Rel. Min. Paulo Gallotti,
358.229/MG, 2000/0145804-3,
STJ, j. em
DJU de
, mantenho a decisão
19/02/2001,
02/03/2001)
monocrática recorrida, que negou seguimento ao agravo de
instrumento.
Isso porque, conforme manifestei inicialmente, o CPC, em seu
apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do
art. 1.015,
recurso de agravo de instrumento, prevendo:
(...)
Documento eletrônico VDA54831912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 16:06:16
Código de Controle do Documento: fdfa852c-ecf1-489e-8466-5ea7bb8dfa60

No caso, questiona o recorrente a decisão que indeferiu a juntada de
documento ("declaração juramentada", documento 2, evento 340,
origem) e a contradita de testemunhas arroladas pela recorrida,
hipóteses que, pelo revés do sustentado nas razões recursais, não
versam sobre o mérito do processo, mas, isso sim, sobre a produção
de prova documental e testemunhal que, conforme rol acima
transcrito, não autorizam a interposição de agravo de instrumento,
sendo inaplicável à espécie o entendimento do Tema 988 do STJ, que
dispõe que “o rol do artigo 1.015 do
é de taxatividade
CPC/15
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação”, já que inexistente tal
inconveniência.
Nesse sentido:
(...)
Ademais, conforme já explicitado, a solução ora questionada foi
objeto de pronunciamento judicial na solenidade proferida ainda
em 30.05.2023, na qual o procurador do agravante estava
presente, tendo a respectiva ata sido disponibilizada na mesma
data (evento 343, origem), de modo que é intempestiva a
irresignação protocolada apenas em 22.07.2023, não tendo o
pedido de reconsideração aviado em 16.06.2023 (evento 356,
origem) o condão de reabrir o prazo recursal. (e-STJ, fls.
)

66/67

Do excerto do voto condutor do acórdão recorrido pode se concluir que os
arts. 270 e 272 do CPC não foram objeto de debate pelo Tribunal recorrido ressentindo-
se da ausência do necessário prequestionamento viabilizador do acesso às instâncias
superiores.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre o
referido preceito, o que não ocorreu na hipótese examinada, e nem os referidos
dispositivos foram objeto de embargos de declaração opostos pela parte.
Aplicam-se as Súmulas 282 e 356 do STF.
Também é certo, que o acórdão recorrido afirmou expressamente a
intempestividade do agravo de instrumento ao fundamento de que o exame acerca do
pedido de reconsideração antes aviado não tem o condão de restituir o prazo recursal,
consagrando a decisão agravada mera renovação de comando judicial anterior.
Sendo assim rever as conclusões do Tribunal estadual à luz da
fundamentação deduzida no recurso nobre, encontra impedimento na Súmula no 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA54831912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 16:06:16
Código de Controle do Documento: fdfa852c-ecf1-489e-8466-5ea7bb8dfa60

Relativamente ao
III, do CPC, embora prequestionado, verifica-se
art. 932,
que o recorrente, ora agravante, não demonstrou em sua peça de recurso especial, de
que forma teria se dado sua infringência limitando-se a alegar que o presente acórdão
recorrido merece ser reformado, dando-se provimento ao presente Recurso Especial,
visto que inviável aplicação do
do CPC, o qual restou violado,
art. 932, inciso III
em
merecendo trânsito recursal,
evidente alegação genérica de contrariedade ao
referido dispositivo.
Nestes casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
no 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Não se aplica o
§ 11. do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54831912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 16:06:16
Código de Controle do Documento: fdfa852c-ecf1-489e-8466-5ea7bb8dfa60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.771.440 / RS
Número Registro: 2024/0393120-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52211375620238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F S A S B
ADVOGADOS : RODRIGO TORRES - RS0051761
NEZAR BERNARDO TUSI BARGHOUTI - RS112424
AGRAVADO
: C L R C B
ADVOGADOS : TÂNIA GRUNEWALDT FIORIOLI - RS038775
ELÍ CARLA DA SILVA MÜLLER - RS082134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:55
Código de Controle do Documento: 4073220d-26ad-43a9-86ba-338d7a833a36

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:55
Código de Controle do Documento: 4073220d-26ad-43a9-86ba-338d7a833a36